Tribunal: TJBA
Processo: 8035110-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035110-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: DJALMA RIBEIRO BRITTO e outros Advogado(s): ELIZABETH BRANDAO ANDRADE AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DA BAHIA – BANEB. PEDIDO DE REINCLUSÃO NO PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUSÊNCIA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO §1º DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL Nº 9.528/2005. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADESÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A Lei Estadual nº 9.528/2005, que regulamenta o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais – PLANSERV, condiciona a inclusão de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista à existência de acordo coletivo de trabalho que preveja a adesão (§1º do art. 4º). Inexistindo nos autos prova de acordo coletivo que autorize a inclusão de ex-empregados do BANEB no Planserv, não se verifica a probabilidade do direito apta a amparar a tutela de urgência. A alegação de risco de descontinuidade do plano CASSEB, sem comprovação de efetiva interrupção do serviço, não configura o periculum in mora necessário à concessão da medida. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.